Tribunal: TJMT
Processo: 1004587-60.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004587-60.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), WELLIDAIANA TERTULIANO DA SILVA - CPF: 033.248.591-90 (APELANTE), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

BEM MÓVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA - PURGAÇÃO DA MORA – INTEGRALIDADE DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – ARTIGO 3o DO DECRETO – LEI No 911/69 – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDAE E DA POSSE NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado deferir a assistência judiciária se encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

“(...) O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão como pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar (...)” (N.U 1002128-21.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Wellidaiana Tertuliano da Silva
, em face da sentença

proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Comarca de Tangará da Serra
, que,

na
Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por
Banco Wolksvagem S/A.
, julgou procedente o pedido, e, por conseguinte, consolidou o domínio e posse do bem apreendido em favor do Autor (id. 220280173).

Irresignada, a Recorrente sustenta, inicialmente, hipossuficiência financeira capaz de justificar a concessão de assistência judiciária gratuita.

Narra que a ação se funda em inadimplência de contrato, garantido por alienação fiduciária, no valor de R$ 63.399,93, como indicado na inicial, cuja liminar foi devidamente cumprida com a apreensão do bem (veículo), privando-o inclusive dos acessórios de som que instalou na respectiva carroceria, já que não lhe fora oportunizado a retirada.

Argui equívoco do magistrado, porque não levou em consideração o valor do depósito judicial que realizou no valor de
R$ 15.945,45
, o que implica em quitação do contrato, já o montante total corresponde a
R$ 77.230,08, com entrada de R$ 46.803,99 e o restante parcelado, no caso, R$ 14.480,64, quantia esta parcialmente inadimplida e discutida nesta ação.

Alega que por vezes tentou acordo com o Recorrido, que sempre obstaculizava. Além disso, afirma que no curso da ação estava ficou desempregada.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, com a concessão da assistência judiciária gratuita (id. 220280175).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas no apelo (id.
220280185
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O apelo tem como objeto sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Recorrente.

Na origem, a
Ação de Busca e Apreensão
foi ajuizada pelo
Banco Wolksvagem S/A.
, em desfavor de
Wellidaiana Tertuliano da Silva
, no ano de 2013, em razão de inadimplência do contrato de financiamento no
48988510
, garantido por alienação fiduciária, no valor de R$ 63.399,93, atualizado até a propositura da ação
(id. 220279660).

O magistrado singular julgou procedente o pedido da ação, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada em 21 de março de 2024 por Banco Volkswagen S/A em face de Wellidaiana Tertuliano da Silva, visando a apreensão do bem que lhe alienou fiduciariamente em garantia, cujas prestações se encontravam em atraso.

No id 148522828 a liminar foi deferida.

No id 151868718 a parte requerida informou que desde o mês de janeiro não recebeu os boletos em seu e-mail, mesmo tendo por diversas vezes entrado em contato com o SAC da instituição financeira.

Informou, ainda, que o bem foi apreendido, tendo novamente não logrado êxito em obter os boletos para pagamento do débito em aberto.

Por conta disso, requereu a restituição do veículo, mediante o depósito judicial das parcelas em atraso.

No id 151930475 a parte requerida informou que a diferença entre o valor integral do contrato de financiamento e os valores pagos, corresponde a R$ 15.945,45.

No id 152023504 a parte autora informou que não foi realizado o pagamento integral da dívida e requereu a consolidação da posse e propriedade do bem em suas mãos.

No id 152053766 a liminar foi cumprida. (...)

No id 152511160 a parte requerida apresentou comprovante de depósito judicial no valor de R$ 15.945,45 e informou a quitação do contrato. (...)

D E C I D O. (...)

Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou a existência de relação contratual com a parte requerida, por meio do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, acostado no id 148050615, bem como a mora no id 148050619, de modo que preencheu os requisitos necessários para a busca e apreensão. Nesse sentido o julgado ora colacionado (...)

Por outro lado, a parte requerida deveria ter purgado a mora no prazo de até cinco dias após executada a liminar, conforme dispõe o artigo 3.o, § 1.o, Dec.-Lei n.o 911/69.

Acerca da purga da mora, cumpre-me registrar que somente é possível o seu reconhecimento com o pagamento da integralidade do débito, inexistindo a possibilidade pelo pagamento tão somente das parcelas vencidas. Nesse sentido o julgado ora colacionado: (...)

Portanto, a purgação da mora deveria ter sido feita no prazo de cinco dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, consistente no depósito judicial/pagamento do valor integral da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial (R$ 63.399,93), o que não ocorreu no caso dos autos, tendo em vista que efetuou o depósito judicial no valor correspondente a diferença entre o valor financiado e o valor pago (R$ 15.945,45), sem considerar os encargos contratuais.

Diante disso, considerando que o valor depositado é insuficiente para purgação da mora, deverá ser levantado em favor da parte requerida.

Ademais, a alegação da parte requerida de que não foram enviados os boletos para pagamento das parcelas vencidas, não elide a mora, vez que o débito era de seu conhecimento e poderia cumprir a sua obrigação através de outros meios legais, como, por exemplo, a ação de consignação de pagamento. Nesse sentido o julgado ora colacionado: (...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 3o e parágrafos do Decreto-lei 911/69, julgo procedente o pedido, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva.

A título de sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal sem interposição de recurso, desde já, fica autorizado o levantamento dos valores depositados em favor da parte requerida, para a conta bancária a ser indicada (...)”.
(id. 220280173).

Irresignada,
Wellidaiana Tertuliano da Silva
postula a justiça gratuita porque comprovada sua hipossuficiência financeira. No mérito, que o contrato, objeto de discussão, segundo entende, está quitado, porque o contrato de financiamento no valor total de R$
77.230,08
teve entrada de R$
46.803,99
e o depósito judicial que realizou correspondeu a importância R$
15.945,45
, o que justifica a extinção da ação e restituição do bem fiduciário apreendido liminarmente, cuja sentença consolidou, equivocamente, a posse e propriedade em favor do Autor, ora Recorrido.

No que tange ao pleito de assistência judiciária, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5
o
, inc. LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
.

O princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC/15,
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

O certo é que a gratuidade da justiça pode ser vindicada e deferida em qualquer momento processual, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo, inclusive mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes, cuja presunção de veracidade é relativa, podendo ser o benefício revogado, de ofício, a qualquer tempo, se houver fundada razão acerca da condição econômico-financeira da parte (arts. 98 e 99 do CPC).

Insta ressaltar que a condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais (art. 98 do CPC).

No caso em apreço, os holerites juntados as razões do recurso revelam que a Recorrente, na função de estoquista de empresa privada, tem renda
bruta aproximada de um salário-mínimo (R$ 1.412,00), importância que se mostra insuficiente para cobrir despesas familiares e custear o processo (id. 210880176)
.

Logo,
é caso de deferimento da assistência judiciária gratuita.

Passo à análise do mérito da pretensão recursal
.

Cinge-se a controvérsia em saber se, após a citação do devedor fiduciário, a purgação da mora se dá com o pagamento integral ou parcial do débito.

Com efeito, o § 3o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, com alteração da Lei n. 10.931⁄2004, estabelece que:

“(...) Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)
(...)”

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, RESP 1.418.593/MS (TEMA 772), fixou a tese de que “
nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931⁄2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”
.

Como, no caso em exame, não restou demonstrado que o devedor fiduciário, Recorrente, efetivou a integralidade do pagamento do valor apontado pelo credor fiduciante, resta evidenciado o inadimplemento contratual, que aliado a prévia notificação extrajudicial enviada ao endereço declinado no contrato, impõe a procedência da ação de busca e apreensão.

A propósito, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO

– INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA INTEMPESTIVA – ART. 3o, §2o DO DECRETO-LEI 911/1969 –CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar.

Quando a purgação da mora não é realizada no prazo de 05 dias previsto no §2o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor. (N.U 1002128-21.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

Desse modo, correta a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Wellidaiana Tertuliano da Silva
, apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024